Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência.
2. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, nada obstante o prazo de carência previsto no instrumento contratual.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser abusiva a limitação contratual de cobertura do plano de saúde limitada às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial de emergência. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.